Tribunal: TJBA
Processo: 8053021-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053021-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:BA60165-A), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB:BA55666-A) APELADO: F. D. S. C. A. e outros (2) Advogado(s): VANESSA DA SILVA CRUZ (OAB:BA28037-A), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB:MS5871-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente e condenou as rés ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em tratamento multidisciplinar contínuo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário menor se encontra em tratamento contínuo essencial; se o cancelamento contratual, nessas circunstâncias, enseja indenização por dano moral e se o valor fixado comporta redução. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, do CPC. 4. Embora admitida a rescisão imotivada de contratos coletivos, a prerrogativa não é absoluta, devendo ser interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde. 5. Nos termos do Tema 1.082, do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física ou psíquica, até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento da contraprestação. 6. Comprovado nos autos que o menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, realiza terapias intensivas e contínuas, cuja interrupção pode acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento, revela-se abusiva a rescisão contratual promovida durante o curso do tratamento. 7. O cancelamento do plano em tais circunstâncias caracteriza dano moral in re ipsa, diante da aflição e insegurança causadas à família quanto à continuidade do tratamento essencial. 8. O valor fixado em R$12.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando houver beneficiário em tratamento contínuo essencial, devendo assegurar a continuidade da assistência até a efetiva alta, nos termos do Tema 1.082 do STJ. 2. O cancelamento do plano de saúde de menor com Transtorno do Espectro Autista em tratamento multidisciplinar configura dano moral presumido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.010 e 85, §11; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Segunda Seção, DJe 01.08.2022; TJBA, Apelação nº 8015952-16.2023.8.05.0080, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJBA, Apelação nº 8052025-93.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 19.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8053021-91.2024.8.05.0001; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrido: F.D.S.C.A., representado por Carine da Silva Cruz Araújo; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator